Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1018122-97.2019.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Marcos Moreira da Silva.
Recorridos: Águas Cuiabá S/A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.
2- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.
3- Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Não comprovada a regularidade da cobrança, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018122-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 571.577.311-34 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TENTATIVA DE
SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.

2-

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.

3-

Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Não comprovada a regularidade da cobrança, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020